Tribunal: STF
Processo: ARE 1571102
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Presidente Prudente, em face de acórdão da 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ementa. Município de Presidente Prudente. Manutenção de terrenos. Limpeza. Autuação por infração ao disposto na Lei Complementar Municipal 281/2023. Pedido de anulação. Admissibilidade na hipótese. Vistoria feita nos terrenos tem a data de 16/07/2024, com prazo de 30 dias para regularização, e não houve nova vistoria para comprovar se houve ou não a limpeza, que foi contratada pela parte autora. Ausência de prova específica sobre a data da limpeza é irrelevante se a Municipalidade não fez nova vistoria para verificar o fato típico infracional. Impossibilidade de presunção. Toda autuação deve apontar um fato concreto no momento de sua verificação. Ausência de vistoria posterior à notificação torna nula as autuações pela inadmissível presunção de que não teria ocorrido a limpeza. E mais inadmissível ainda é a terceirização do poder de polícia, com a obrigação imposta ao cidadão de provar no prazo da notificação que o fato típico infracional não ocorreu. Poder de polícia deve ser exercido para verificação de um fato que tipifique uma infração administrativa como pressuposto de sua autuação e imposição de penalidade, sem presunções. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar procedente a ação e anular os autos de infração.” (Recurso Inominado Cível n° 1027621-27.2024.8.26.0482, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do TJSP, Rel. César Augusto Fernandes, j. 1.7.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXIII, LIV e LV, 23, VI, 30, I, 37, caput, 93, IX, e 225 da Constituição Federal. Afirma que o decisum recorrido violou o “devido processo legal, na medida em que não houve a apreciação de toda matéria defensiva capaz de infirmar a conclusão do julgado, tampouco foi considerado o conjunto probatório constante dos autos”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto ao mérito, a Turma Recursal de origem assim se manifestou, in verbis:



    “Com o devido respeito ao entendimento do Juízo de origem, é irrelevante haver ou não prova da data exata da limpeza.



    A Municipalidade fez vistoria em 16/07/2024 e verificou a falta de limpeza. Fez a notificação para regularização, nos moldes da Lei Complementar Municipal 281/2023.



    Mas não voltou ao local para verificar se a limpeza foi ou não efetivada. O autor comprovou que fez a contratação da limpeza. Mas nem importa a data exata de sua efetivação se a Municipalidade não vez nova vistoria depois do prazo de notificação para verificar o fato típico.



    Não se pode presumir que, no futuro, um fato típico terá ocorrido. Toda autuação por infração administrativa pressupõe que o agente público tenha verificado o fato e atestado o momento de sua verificação.



    O que ocorre não apenas nesta específica Municipalidade senão também em outras é a vistoria feita, notificação expedida, e depois nenhuma outra vistoria é feita para verificar o fato típico, se realmente é ocorrente ou não. Presume-se que não foi feita a regularização do terreno com sua limpeza.



    Outrossim, não se pode terceirizar o poder de polícia. A Municipalidade ré quer que o autor mande a prova de que fez a limpeza no prazo. Mas não é ele que tem que provar a inexistência do fato típico infracional, e sim a Municipalidade que deve verificá-lo, sem presunções.



    Em decorrência, seja lá qual for a data exata da limpeza, os autos de infração são nulos porque não verificaram um fato típico infracional, e sim o presumiram, de todo inadmissível.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar n° 281/2023, alterada pela Lei Complementar n° 288/2024), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Piso nacional salarial do magistério público. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1561286 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente